Tribunal: TJDFT
Processo: 0788869-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR EM REGIME DE PLANTÃO. CÁLCULO DA COPARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO MONTANTE DEVIDO. PLANILHA APRESENTADA PELO AUTOR. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 24.454,04, a título de restituição das diferenças indevidamente descontadas a maior como coparticipação do auxílio-transporte.
1.1. O recorrente sustenta que os cálculos apresentados pelo autor estão incorretos, alegando ausência de respaldo nos contracheques apresentados e suposto excesso no valor apurado, defendendo que a planilha de cálculos apresentada pela parte autora não pode prevalecer em relação aos documentos administrativos apresentados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve excesso nos cálculos apresentados pelo recorrido, referente às diferenças indevidamente descontadas a maior como coparticipação do auxílio-transporte.
III. Razões de Decidir
3. O presente feito tem por objeto o pagamento retroativo das diferenças relativas ao pagamento a maior da coparticipação do auxílio transporte recebido pelo autor; a controvérsia recursal cinge-se na análise dos cálculos apresentados pelo autor e homologados pela sentença recorrida.
4. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram, de forma objetiva, os valores efetivamente descontados dos contracheques a título de custeio do auxílio-transporte, permitindo a conferência exata dos dados utilizados na planilha apresentada pelo autor. 4.1. Ao contrário do que afirma o recorrente, o valor apurado não decorre de criação contábil, mas, mero cálculo aritmético.
5. Na planilha apresentada pelo autor, é possível verificar que o valor devido, conforme determinado pela sentença, é o mesmo daquele apresentado pelo recorrente em seu recurso; o valor devido foi subtraído do valor efetivamente descontado do recorrido, conforme comprovado pelas fichas financeiras anexadas aos autos, resultando em uma diferença mensal, que somada, resultou no montante apresentado pelo recorrido. 5.1. O valor total devido corresponde à somatória das diferenças mensais entre o valor efetivamente descontado e o valor devido, conforme critério definido na decisão judicial transitada em julgado, e estão em plena conformidade com os valores constantes nas fichas financeiras apresentadas pelo recorrido.
6. A impugnação apresentada pelo recorrente limita-se a alegações genéricas de incorreção dos cálculos, sem demonstração concreta de erro material, excesso ou metodologia incompatível com os documentos oficiais constantes dos autos.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).